Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-86.2020.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002159-86.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ALESSANDRO FRANCA DE MIRANDA - CPF: 998.827.011-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUILZIVAN ALVES DA COSTA - CPF: 043.691.051-96 (VÍTIMA), WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 984.435.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA PERES DA SILVA - CPF: 072.682.311-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. RECEPTAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal, em razão de ter sido flagrado na posse de 06 porções de cocaína fracionadas para venda, bem como de aparelho celular produto de roubo, além de outros objetos de origem não comprovada e numerário em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio em razão do ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a conduta relativa à droga deve ser desclassificada para uso pessoal; (iii) determinar se há prova do dolo no crime de receptação; (iv) aferir a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução pela semi-imputabilidade e ao regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, consubstanciadas na confissão de coautores de roubo que indicaram o local onde o produto do crime fora ocultado, confirmadas pela apreensão de objetos ilícitos no interior da residência.

4. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que mantém o agente em estado de flagrância, legitimando a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

5. A desclassificação para uso próprio é inviável quando a droga apreendida, embora não expressiva em quantidade, apresenta natureza altamente nociva, encontra-se fracionada em porções típicas de comercialização e vem acompanhada de elementos indicativos de mercancia, como dinheiro em notas trocadas e objetos de origem ilícita.

6. A condição de dependente químico não afasta a caracterização do tráfico, sendo possível a figura do traficante-usuário quando evidenciada a destinação comercial da substância.

7. A palavra dos policiais, coerente e harmônica, possui valor probatório suficiente quando corroborada por elementos materiais, inexistindo prova que a desabone.

8. Configura-se o crime de receptação quando o agente é encontrado na posse direta de bem produto de crime e não apresenta justificativa plausível para sua origem, sendo possível inferir o dolo a partir das circunstâncias do caso concreto.

9. No crime de receptação, incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

10. A redução da pena pela semi-imputabilidade deve observar o grau de comprometimento da capacidade do agente, sendo adequada a fração mínima quando preservada a capacidade de entendimento e parcialmente reduzida apenas a autodeterminação.

11. A substituição da pena por medida de segurança não é obrigatória e depende de indicação pericial de necessidade de tratamento, inexistente no caso concreto.

12. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes, aliados à gravidade concreta da conduta, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos concretos prévios e em situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes.

2. A apreensão de droga fracionada, associada a circunstâncias indicativas de comércio, afasta a desclassificação para uso pessoal, ainda que o agente seja dependente químico.

3. A posse de bem produto de crime, desacompanhada de explicação plausível, autoriza o reconhecimento do dolo no crime de receptação.

4. A fração de redução pela semi-imputabilidade deve ser fixada conforme o grau de comprometimento psíquico, sendo adequada a fração mínima quando preservada a capacidade cognitiva.

5. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 26, parágrafo único, 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, II, “j”, e 180, caput; CPP, arts. 156 e 303; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AREsp n. 3.043.523/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/12/2025; STJ, REsp n. 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 609.390/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Alessandro França de Miranda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 180 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa.

Irresignado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, postula: a) preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por suposta violação de domicílio; b) no mérito, a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; c) a absolvição do crime de receptação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; d) subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução (2/3) decorrente do reconhecimento da semi-imputabilidade; e) a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação ou a fixação do regime semiaberto. (ID 350625403)

O Ministério Público, em contrarrazões, refutou integralmente os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 350625408).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença condenatória. (ID 356552399).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória, constante no ID 350624960, narra os fatos da seguinte forma:

“(...) no dia 25 de agosto de 2020, às 23h30min,
durante calamidade pública
, na residência localizada na Rua São Benedito, s/n, Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade, o denunciado
Alessandro França de Miranda
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
06 (seis) porções de cocaína, com massa total de 14,21 g (quatorze gramas e vinte e um centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.68709-01). Nas mesmas circunstâncias, o denunciado
Alessandro
adquiriu e recebeu, em proveito próprio,
01 (um) aparelho celular, da marca Samsung
, pertencente a Huilzivan Alves da Costa, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo se apurou, na referida data, a vítima estava em um ponto de ônibus, momento em que dois indivíduos se aproximaram, e subtraíram 01 (um) aparelho celular, mediante grave ameaça e violência à pessoa, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

Ato contínuo, os suspeitos evadiram no veículo Toyota Etios, de cor prata, conduzido por um motorista do Uber. Passado um pequeno lapso temporal, os policiais militares localizaram e abordaram o referido veículo, oportunidade em que foram informados sobre a localização dos autores do delito de roubo.

Em razão disso, os militares dirigiram-se para o local indicado pelo motorista, onde encontraram os suspeitos identificados como sendo Samara Peres da Silva, vulgo “Pocahontas”, e Wantuir Hernandes de Oliveira. Ao serem questionados sobre o fato, eles admitiram a prática do crime, relatando que haviam deixado o objeto subtraído em que quitinete no bairro Altos da Boa Vista.

Dada às circunstâncias empreenderam em diligências, e ao chegarem ao mencionado logradouro, se depararam com o denunciado Alessandro. Durante buscas realizadas pelos militares, foram encontrados 01 (um) aparelho celular, subtraído da vítima Huilzivan, bem como 06 (seis) porções de cocaína, embaladas e prontas para a comercialização.

No interior da residência, foram apreendidas ainda a quantia de R$ 458,00 (quatrocentos e oitenta reais), além de 04 (quatro) aparelhos celulares, sem comprovação de origem. Foi apurado que o denunciado possuía mandado de prisão preventiva.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado Alessandro admitiu a propriedade dos entorpecentes, porém alegou que destinavam-se apenas ao seu consumo pessoal. Afirmou que o aparelho celular, produto de roubo, foi deixado pelos suspeitos em sua residência.

Conforme folha de antecedentes do denunciado, ele é reincidente, vez que ostenta condenações definitivas pelos crimes de roubo (Processo 0003389 40.2007.811.0042 – transitada em julgado em 29/07/2014), três roubos majorados (Processos 0000662-40.2009.811.0042 – transitada em julgado em 25/09/2009, 26955-37.2015.811.0042 e 16278- 79.2014.811.0042), e homicídio qualificado (Processo 0000000 00.0000.039.2006), cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente (Processos executivos de pena 1885-86.2013.811.0042 e 6719- 79.2006.811.0042). Ainda, possui outra condenação pela prática do delito de roubo (Processo 16140-15.2014.811.0042), e reponde duas ações por receptação (Processo 1743-14.2015-811.0042) e feminicídio (Processo 539-90.2019.811.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato narradas pelos policiais militares, a apreensão de droga, nas dependências da residência do denunciado, já fracionadas e preparadas para a revenda, bem como o encontro de bem, produto de roubo, adquirido e recebido pelo denunciado, pertencente à vítima Huilzivan, aliados aos antecedentes criminais do referido, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA Alessandro França de Miranda
como incurso nos
arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 180, caput, do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal
(...)”
Destaques no original.

Consoante exposto na exordial acusatória, no dia 25 de agosto de 2020, por volta das 23h30min, policiais militares atenderam ocorrência de roubo de aparelho celular praticado por um casal – Samara Peres da Silva e Wantuir Hernandes de Oliveira – na região central de Cuiabá. Após abordagem dos autores do roubo, estes confessaram o crime e indicaram que haviam deixado o dispositivo móvel subtraído na residência do apelante, localizada no Bairro Altos da Boa Vista.

Dirigindo-se ao endereço indicado, os policiais militares localizaram o apelante Alessandro e, durante as buscas realizadas no imóvel, foram apreendidos: 06 (seis) porções de pasta-base de cocaína – totalizando 14,21g (quatorze gramas e vinte e um centigramas) –, 01 (um) aparelho celular Samsung produto do roubo, 04 (quatro) aparelhos celulares sem comprovação de origem lícita e a quantia de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em notas trocadas.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo laudo pericial definitivo n. 3.14.2020.68709-01 (ID 350624963 – p. 157/158), que atestou tratar-se de cocaína (pasta-base), substância entorpecente de uso proscrito.

Durante a instrução processual, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental (Processo n. 1016980-27.2022.8.11.0042), cujo laudo pericial n. 112.1.06.9067.2023.123176-A01 concluiu que o apelante, ao tempo da ação, era
“totalmente capaz de entender o caráter ilícito dos seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com este entendimento”
, em razão de dependência de múltiplas drogas (CID-10: F19.2), sendo reconhecida sua semi-imputabilidade.

O Juízo singular, após regular instrução, proferiu sentença condenatória, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, majorada em razão dos maus antecedentes e da reincidência. Na terceira fase, aplicou a redução de 1/3 (um terço) pela semi-imputabilidade, resultando na pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico. Quanto à receptação, fixou a pena em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa. Em concurso material, totalizou a reprimenda em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa.

Passo, então, à análise das teses recursais.

I – P
reliminar: nulidade por violação de domicílio

A Defesa suscita a nulidade absoluta do processo, sob o argumento de que o ingresso dos policiais militares na residência do apelante teria ocorrido de forma arbitrária, sem mandado judicial ou fundadas razões, em afronta à garantia da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF).

A insurgência, contudo, não prospera.

Das fundadas razões e do estado de flagrância

Compulsando os autos, verifica-se que a atuação dos agentes de segurança pública não decorreu de mera intuição ou suspeita infundada, mas sim de uma
diligência contínua
iniciada logo após a prática de um crime de roubo.

A abordagem dos coautores, Samara Peres da Silva e Wantuir Hernandes de Oliveira, culminou em confissão espontânea, na qual indicaram, com precisão, que o produto do crime havia sido ocultado na residência do apelante, situada no Bairro Altos da Boa Vista.

Nota jurisprudencial:
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO
(Tema 280), fixou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em “fundadas razões”, devidamente justificadas
a posteriori
.

No caso em exame, os depoimentos judiciais dos policiais militares
Luis Paulo Silva Miranda de Sousa
e
Welliton Leal Lima
convergem no sentido de que a guarnição se deslocou imediatamente ao local indicado. Lá, a fundada suspeita se confirmou com a apreensão não apenas do celular roubado, mas de substâncias entorpecentes já fracionadas para o comércio e objetos de origem ilícita.

Da natureza permanente do delito de tráfico

Ademais, é cediço que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, possui
natureza permanente
. A consumação do delito se prolonga no tempo por vontade do agente, o que mantém o réu em estado de flagrância ininterrupto, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, verifica-se que as
fundadas razões
se encontravam sobejamente delineadas antes mesmo do ingresso no imóvel: a delação detalhada dos coautores do roubo, a indicação precisa do endereço e a própria natureza permanente do crime de tráfico de drogas. Não se vislumbra, todavia, busca aleatória, exploratória ou arbitrária; cuida-se, em verdade, de desdobramento necessário, imediato e proporcional de uma diligência policial regular, o que afasta qualquer eiva de ilegalidade no ato.

Portanto, a existência de elementos concretos pretéritos (confissão dos comparsas e indicação do paradeiro da
res furtiva
) somada à permanência do crime de tráfico, legitima a mitigação da inviolabilidade domiciliar, revelando-se desnecessária a prévia expedição de mandado judicial.

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida.

II – MÉRITO

II.1 – Da desclassificação do crime de tráfico para porte para uso próprio

A Defesa pugna pela desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, argumentando que a reduzida quantidade de entorpecente apreendida (14,21g de pasta-base de cocaína) e a ausência de atos de mercancia seriam indicativos de que a substância se destinava ao uso próprio.

Sem razão, contudo.

A distinção entre as figuras do traficante e do usuário, conforme preceitua o
art. 28, §2º, da Lei de Drogas
, exige que o julgador analise as circunstâncias objetivas e subjetivas da apreensão: a natureza e quantidade da droga, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais, os antecedentes e a conduta do agente.

Da Natureza e do Fracionamento da Droga

No caso em exame, a natureza da substância –
pasta-base de cocaína
– reveste-se de especial gravidade em razão de seu alto potencial destrutivo e viciante. Embora a defesa alegue ser pequena a quantidade (14,21g), é necessário registrar que a pasta-base é o insumo bruto da cocaína.
Nota Técnica:
Por meio de processos químicos de refino e adição de outras substâncias (batismo), tal montante é capaz de produzir um volume significativamente maior de porções para consumo final (cocaína em pó), o que desnatura a tese de “posse para uso restrito” e evidencia a potencialidade de disseminação do entorpecente.

Ademais, a droga encontrava-se fracionada em
06 (seis) porções individualizadas
, acondicionadas de forma típica para a venda a varejo. A experiência comum demonstra que o usuário, em regra, adquire a droga para consumo imediato e não a mantém devidamente embalada e separada para estocagem.

Dos elementos de convicção e do cenário fático

O cenário fático da apreensão corrobora, de forma contundente, a tese acusatória, porquanto os objetos arrecadados na residência do apelante transcendem o que comumente se encontra com um mero usuário.

A localização de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em notas trocadas constitui característica clássica da comercialização direta de entorpecentes, somando-se a isso a posse de 04 (quatro) aparelhos celulares de origem não comprovada.

Releva notar, ainda, que a indicação precisa do imóvel por coautores de um roubo evidencia que o local não era uma simples moradia, mas funcionava como verdadeiro entreposto para a ocultação de produtos ilícitos e fomento de atividades criminosas, reforçando o nexo entre o apelante e a mercancia de drogas.

A versão do apelante de que os valores seriam frutos de “bicos” (limpeza de quintais) carece de lastro probatório. É ônus da defesa colacionar provas que amparem a origem lícita de bens e valores em contextos de flagrância, encargo do qual não se desincumbiu.

Da reincidência e da figura do traficante-usuário

A análise da vida pregressa do réu igualmente milita contra a pretensão desclassificatória. O apelante é
reincidente
, ostentando múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais – cujas penas ainda se encontram em fase de cumprimento –, o que denota habitualidade delitiva e personalidade voltada à prática de ilícitos, distanciando-o da figura do usuário ocasional.

Nesse diapasão, embora o laudo pericial aponte para a dependência química do agente, tal circunstância não opera como salvo-conduto para a traficância.

É cediço, tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto no
Enunciado n. 03 deste Tribunal
, que a condição de usuário não elide a responsabilização pelo tráfico, sendo recorrente a figura do "traficante-usuário", que comercializa substâncias para viabilizar o próprio vício.

Reforçam este convencimento os depoimentos dos policiais militares Luis Paulo Silva Miranda de Sousa e Welliton Leal Lima, os quais se apresentaram harmônicos e coerentes em ambas as fases da persecução penal. Tais declarações revestem-se de presunção de legitimidade e possuem valor probatório pleno, mormente quando amparadas por elementos materiais contundentes, como o fracionamento da droga e a apreensão de numerário sem origem lícita, nos moldes do
Enunciado n. 08 desta Corte
.

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7.
A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização
. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte,
é imperioso concluir que o robusto arcabouço probatório – lastreado na natureza altamente nociva da substância, no seu fracionamento, na posse de valores em espécie e na reincidência do agente – converge para a certeza da destinação comercial do entorpecente.

Por conseguinte, mostra-se imperativa a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, restando afastada a tese de desclassificação.

II.2 – Da absolvição pelo crime de receptação

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a ausência de dolo sob o argumento de que o réu desconheceria a origem ilícita do aparelho celular, o qual teria sido apenas “deixado” em sua residência por um casal de conhecidos.

A pretensão, todavia, carece de amparo fático e jurídico.

O crime de receptação exige, para sua configuração, a comprovação da materialidade (bem produto de crime), a conduta típica (receber ou ocultar,
in casu
) e o elemento subjetivo, consistente no dolo direto – a ciência inequívoca da procedência criminosa do objeto.

Da materialidade e da posse direta

A materialidade é incontroversa. O aparelho celular Samsung, pertencente à vítima Huilzivan Alves da Costa, foi subtraído mediante grave ameaça e uso de arma de fogo por Samara Peres da Silva e Wantuir Hernandes de Oliveira. Após a prisão em flagrante dos autores do roubo, estes indicaram voluntariamente que havia entregado o produto do crime ao apelante, em sua quitinete. Em diligência contínua, os policiais localizaram o bem na posse direta e exclusiva do réu, consolidando a prática do núcleo “receber”.

Do elemento subjetivo e da inversão do ônus da prova

No crime de receptação, o dolo, por ser elemento anímico, dificilmente é confessado, devendo ser aferido por meio das circunstâncias exteriores e do comportamento do agente.

Nesse contexto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a apreensão de coisa produto de crime na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
verbis
:

“
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova
.”
(AREsp n. 3.043.523/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "no crime de
receptação
, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar
prova
de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em
inversão
do
ônus
da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018). 5. Na hipótese, a condenação do réu não se fundamentou em indevida inversão do
ônus
da
prova
, mas sim na existência de elementos que confirmam a versão da acusação, não tendo o réu apresentado versão convincente acerca da imputação que sobre ele recai.”
(REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim, caberia ao apelante, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, apresentar justificativa plausível e provar que desconhecia a origem espúria do bem encontrado com ele, tarefa, da qual, não se desincumbiu.

Da fragilidade da versão defensiva

Nesse panorama, a versão apresentada pelo apelante – de que o casal teria apenas deixado o celular no local enquanto buscava bebidas alcoólicas – revela-se isolada e desprovida de verossimilhança, sendo refutada pelo robusto conjunto indiciário.

Com efeito, o próprio apelante admitiu conhecer os autores do roubo de uma região de notória atividade ilícita de comércio de entorpecentes (Cracolândia), o que torna injustificável a alegação de desconhecimento da procedência espúria dos bens por eles entregues.

Soma-se a isso o cenário da apreensão, no qual o celular roubado foi localizado no exato local onde se operava o tráfico de drogas, em companhia de outros quatro aparelhos sem procedência e de dinheiro em espécie trocado.

Ademais, o apelante não logrou êxito em colacionar aos autos qualquer elemento, documental ou testemunhal, capaz de corroborar a licitude de sua posse ou a boa-fé de sua conduta, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

Portanto, o recebimento de objeto recém-subtraído, entregue por indivíduos com histórico de crimes patrimoniais e mantido em ambiente destinado ao comércio de entorpecentes, revela o
dolo direto
do agente, que anuiu com a manutenção de produto de crime em seu domínio.

Assim,
demonstradas a autoria e a materialidade, bem como o elemento subjetivo do tipo, a manutenção da condenação pelo crime de receptação é medida que se impõe.

II.3 – Da dosimetria: semi-imputabilidade e fração de redução

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da fração redutora máxima (2/3) em razão da semi-imputabilidade do agente, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança ou pela fixação de regime semiaberto.

Os pleitos, contudo, não admitem acolhimento.

Conforme se extrai da instrução processual, o Incidente de Insanidade Mental (Processo n. 1016980-27.2022.8.11.0042) culminou em laudo pericial conclusivo da POLITEC/MT, o qual atestou que o apelante, ao tempo da ação, era
totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos
, embora possuísse
capacidade de autodeterminação parcialmente reduzida
devido à dependência de múltiplas drogas (CID-10: F19.2).

Do critério de gradação da redução

É cediço que a escolha da fração de redução prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal deve pautar-se pelo
grau de perturbação da saúde mental
do agente e pela extensão de sua capacidade de entendimento ou de volição.

No caso vertente, o laudo pericial afastou patologias psiquiátricas graves de natureza biológica, restringindo o comprometimento à esfera volitiva (controle de impulsos ligados ao vício), enquanto a capacidade cognitiva (intelectiva) permaneceu integralmente preservada.

Tal cenário evidencia que o quadro clínico do apelante não se reveste da gravidade necessária para justificar a fração máxima de 2/3 (dois terços), reservada a situações limítrofes à inimputabilidade, nas quais ambas as esferas – cognitiva e volitiva – encontram-se severamente afetadas.

Da proporcionalidade da fração de 1/3

Nesse diapasão, a aplicação da fração mínima de
1/3 (um terço)
mostra-se adequada e proporcional à higidez mental remanescente do réu. Este entendimento guarda perfeita consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que orienta ser correta a redução mínima quando o laudo pericial não aponta comprometimento acentuado da capacidade de compreensão ou de autodeterminação.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA. LAUDO PERICIAL. ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. REVISÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REGIME INICIAL FECHADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTIDADE/VARIEDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Quanto à aplicação da fração de redução pela semi-imputabilidade do réu, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Ademais, a revisão do quantum de diminuição e o reconhecimento de participação de menor importância demandam o necessário reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.

2. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 609.390/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. GRADAÇÃO DA REDUTORA CONFORME O GRAU DE INCAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA APLICADA INFERIOR A 04 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. IMPROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESOLUÇÃO N.º 05/2012, DO SENADO FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A gradação da causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 (semi-imputabilidade) é estabelecida segundo o grau de incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Uma vez fundamentada a redutora na conclusão do laudo de exame toxicológico, não se pode, de antemão, atestar a alegada falta de fundamentação para a fixação de fração aquém do máximo legal.

2. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, porque favoráveis as circunstâncias judiciais, a condição de reincidente não impede a fixação de regime prisional intermediário, nos termos da Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. A Resolução n.º 05/2012, do Senado Federal, suspendeu "a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS".

4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, tão-somente para estabelecer como regime prisional inicial o semiaberto, ficando ainda a cargo do Juízo das Execuções o exame do preenchimento pelo Paciente dos requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos.”
(HC n. 259.319/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 6/6/2013.)

Da medida de segurança

Quanto ao pedido de substituição da pena por medida de segurança (internação), observa-se que o próprio laudo pericial não indicou a necessidade de tratamento em regime de hospitalização psiquiátrica, mas tão somente o acompanhamento ambulatorial para a dependência química.

Ademais, tratando-se de réu
reincidente
e com circunstâncias judiciais que não favorecem a substituição, a manutenção do regime fechado e da pena privativa de liberdade se revela necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não havendo que se falar em abrandamento do regime ou conversão em medida detentiva.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) é a medida adequada quando a dependência química, embora limite a autodeterminação (fator psicológico), não anula a capacidade cognitiva do agente. No caso vertente, o Juízo singular atuou com acerto e proporcionalidade ao fixar referido patamar, uma vez que o laudo pericial atestou um grau de comprometimento apenas parcial e restrito à esfera volitiva, o que inviabiliza a aplicação do redutor máximo de 2/3 (dois terços).

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, impõe-se registrar que o
art. 98 do Código Penal
não estabelece um direito subjetivo incondicionado do réu, mas sim uma faculdade conferida ao magistrado. Cabe ao julgador, diante das peculiaridades do caso concreto e do quadro clínico apurado, optar pela solução que melhor atenda aos fins da pena.

Como bem pontuado pelo Ministério Público e ratificado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a opção pela redução da pena em 1/3 revelou-se a escolha mais legítima e proporcional, guardando estrita conformidade com a prova pericial produzida. Inexistindo, portanto, fundamentação clínica ou jurídica que recomende a internação ou o tratamento compulsório em detrimento da pena reduzida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

II.4 – Do regime inicial de cumprimento de pena

Por derradeiro, a Defesa pugna pela fixação do regime semiaberto para o início do resgate da pena pelo apelante.

O pleito, todavia, não comporta acolhimento.

A definição do regime prisional, nos termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, não se submete apenas ao critério objetivo do
quantum
da pena, mas também a elementos subjetivos, quais sejam, a reincidência e a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal.

Do óbice da reincidência e dos maus antecedentes

No caso em exame, a pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Embora o montante, isoladamente, pudesse sugerir o regime intermediário, a condição pessoal do apelante impõe rigor gravoso.

Verifica-se que o réu é
reincidente
, ostentando condenações definitivas por crimes patrimoniais (roubo simples e majorado) ainda em fase de execução (Processo n. 0001885-86.2013.8.11.0042/SEEU). Somado a isso, o Juízo de origem valorou negativamente os
maus antecedentes
, o que, por si só, já autoriza o afastamento de regimes mais brandos, conforme a inteligência da
Súmula 269 do STJ
, aplicada
a contrario sensu
.

A manutenção do regime fechado encontra amparo na gravidade concreta da conduta. A apreensão de entorpecentes de alta nocividade (pasta-base), devidamente fracionados e acompanhados de numerário sem origem lícita e diversos aparelhos celulares, evidencia uma dedicação à atividade criminosa que exige resposta estatal mais severa.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores e o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça reafirmam que a reincidência, aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, obsta a fixação de regime diverso do fechado, independentemente de a pena ser inferior a 08 (oito) anos.

Como bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o pleito defensivo “esbarra na folha de antecedentes do apelante”, sendo a imposição do regime mais gravoso medida impositiva para a repressão e prevenção da conduta delitiva, em estrita observância ao que preceitua o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

III. Conclusão

Assim, do acurado exame do caderno processual, infere-se que o conjunto probatório é sólido e demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e receptação imputados ao apelante Alessandro França de Miranda.

A
materialidade
delitiva encontra-se consubstanciada no Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2020.68709-01, que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína/pasta-base), bem como no respectivo Auto de Apreensão e na prova testemunhal colhida. A
autoria
, por sua vez, exsurge cristalina dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Luis Paulo Silva Miranda de Sousa e Welliton Leal Lima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As circunstâncias do flagrante – notadamente o fracionamento da droga, a posse de numerário sem origem lícita e a indicação precisa do local por coautores de crime patrimonial – afastam qualquer possibilidade de desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/06), evidenciando a inequívoca destinação mercantil do entorpecente. Do mesmo modo, quanto ao crime de receptação, a posse direta do bem subtraído, aliada à ausência de justificativa plausível e ao contexto de criminalidade em que o réu estava inserido, revela o dolo direto e a plena ciência da origem ilícita do aparelho celular.

No que tange à
dosimetria
, o Juízo de origem agiu com irretocável acerto e proporcionalidade ao aplicar a fração mínima de redução (1/3) pela semi-imputabilidade, uma vez que o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente, conforme atestado em laudo pericial, foi apenas parcial. Outrossim, a manutenção do
regime inicial fechado
impõe-se como medida necessária e suficiente, diante do
quantum
da pena aplicada, da reincidência específica e da valoração negativa dos antecedentes criminais.

Nesse contexto, a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT revela-se devidamente fundamentada e em estrita harmonia com as provas dos autos e a jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores, não comportando qualquer reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026